Tribunal: TJPA
Processo: 0006514-02.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0006514-02.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE: JORGE BRENO OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADOS ELIZER DA CONCEIÇAO BORGES - OAB/PA Nº 16.102 E CLAUDIO DA SILVA CARVALHO - OAB/PA Nº 7749)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
2
. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), merecendo, todavia, ser reduzida proporcionalmente, a fim de que guarde maior proporcionalidade ao caso concreto.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva aplicada ao apelante para 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto Desembargador Relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e dois do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006514-02.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE: JORGE BRENO OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADOS ELIZER DA CONCEIÇAO BORGES - OAB/PA Nº 16.102 E CLAUDIO DA SILVA CARVALHO - OAB/PA Nº 7749)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Jorge Breno Oliveira de Souza,
por intermédio dos advogados Eliezer da Conceição Borges e Claudio da Silva Carvalho, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no art.
217-A do Código Penal.

Extrai-se da denúncia, em resumo, que o apelante abusou sexualmente da vítima I.W.M.D.N., quando este possuía 11 anos de idade.

Descreve a exordial que, no dia 26/03/2019, por volta das 14h00, a vítima, juntamente com um colega, foram jogar videogame na residência do recorrente, localizada no bairro Maracangalha, nesta cidade, e, ao chegarem ao local, o acusado pediu para o ofendido se deitar na cama, e, logo após, passou a fazer sexo oral na criança, que, posteriormente, conseguiu se desvencilhar do apelante, fugindo da residência.

Consta, ainda, que, no dia do fato, a genitora da vítima foi avisada por uma vizinha chamada Patrícia, de que seu filho havia entrado na casa do réu. Diante disso, resolveu ir atrás do ofendido, para saber o que havia ocorrido, e, ao encontrá-lo, a vítima lhe confidenciou que tinha ido na casa do recorrente para jogar vídeo game, e chegando lá, o mesmo tirou seu short e praticou sexo oral nele.

Em seguida, a mãe da vítima acionou a polícia, que compareceu no local e realizou a prisão do recorrente.

Irresignada com o édito condenatório, postula a defesa, a absolvição do apelante, sob o argumento, em síntese, de insuficiência probatória. Caso não acatada a tese absolutória, pede, subsidiariamente, a redução da pena fixada, a fim de que se torne mais proporcional ao caso concreto.

O representante do Ministério Público, por sua vez, pugna pelo não provimento do apelo.

Lavrou parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006514-02.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE: JORGE BRENO OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADOS ELIZER DA CONCEIÇAO BORGES - OAB/PA Nº 16.102 E CLAUDIO DA SILVA CARVALHO - OAB/PA Nº 7749)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

A tese absolutória não comporta provimento.

Na hipótese sob exame, a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas sobretudo pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 15 do IPL), Cópia da Certidão de Nascimento da vítima, atestando que possuía 11 anos à época dos fatos (fl. 18 do IPL), bem como pelos depoimentos do ofendido, informantes e testemunhas prestados durante a persecução criminal.

A propósito, no tocante à prova oral produzida em sede de audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reproduzo trecho da sentença condenatória, que adoto como razão de decidir:
¿
A vítima prestou depoimento em Juízo, mediante o método do depoimento especial
(fls. 29/31 e mídia, em CD às fls.32), tendo declarado que: `
está com 11 anos de idade
. Que no dia, eu cheguei da escola. Que eu fui com meu amigo. Que ele gostava de jogar vídeo game. Que ele me convidou para jogar vídeo game em um cyber que era de uma mulher. Que eu resolvi ir com ele para jogar. Que chegando no local, não tinha mulher nenhuma, só tinha ele (o réu). Que aí entramos e ele trancou a porta. Que meu pai apareceu lá na casa e bateu na porta. Que ele falou para meu pai que não estávamos lá dentro, ele trancou a porta. Que meu pai falou que ia chamar a polícia, porque estávamos lá dentro. Que ele colocou a gente dentro do banheiro. Que saímos do banheiro, porque ele tinha deixado a porta sem fechar. Que ele não viu. Que ficamos escondidos num local e quando ele deixou a porta aberta, conseguimos sair da casa dele. Que saímos correndo até a praça mais próxima. Que aí fomos para casa e eu contei tudo para a minha mãe. Que meu amigo foi para a casa dele. Que minha mãe chamou a polícia. Que a polícia foi na casa dele e ele estava com um adulto lá. Que a polícia levou ele. Que ele foi preso e levado para a delegacia da Marambaia. Que fomos para a delegacia.
Que na casa dele, ele agarrou a gente. Que ele queria pegar no meu pênis. Que ele forçou a gente a penetrar o pênis nele
.
Que ele disse que tínhamos que fazer isso, senão ele iria bater na gente. Que a gente teve que fazer isso, porque ficamos com medo.
Que aí meu pai bateu na porta. Que o réu era travesti, ele se vestia de mulher, por isso meu amigo pensava que ele era mulher. Que o nome do meu amigo é Eilon.
Que fomos lá no cyber jogar vídeo game. Que o nome do réu é Jorge Breno. Que ele puxou a gente para dentro da casa. Que ele ficou forçando a gente. Que tivemos que fazer, senão era `viver ou morrer`.

Que ele mandava e a gente teve que fazer tudo o que ele queria. Que ele falou que se não fizéssemos o que ele queria, ele iria dar porrada na gente.

Que ele mandou que a gente penetrasse o pênis nele. Que a amiga da mamãe contou para ela que viu a gente entrar na casa dele
. Que quando entramos, ele fechou a porta.
Que ele puxou a gente e abaixou nosso short
. Que ele estava sem camisa e com um short preto. Que eu estava de short e camisa azul. Que meu amigo estava de short e camisa.
Que ele chupou meu pênis. Que ele fez a gente penetrar o pênis nele também. Que o Eilon estava lá comigo. Que ele fez a mesma coisa com o Eilon. Que ele chupou o pênis do Eilon também. Que a vizinha ligou para a minha tia Tica e falou que viu a gente entrando na casa dele.
Que aí meu pai veio e bateu a porta. Que a gente ficou no banheiro. Que meu pai me chamou, e a gente tentou gritar, mas ele colocou a mão na nossa boca com força.
Que ele mandou a gente não falar nada para ninguém
. Que ele falou para meu pai que a gente não estava lá. Que antes disso, eu conhecia o réu de vender farinha na feira, mas eu nunca pensei que ele ia fazer isso comigo.
Que antes disso, ele nunca tinha falado nada para mim, eu não tinha intimidade com ele
. Que só aconteceu isso. Que depois disso, não vi mais o réu. Que no mesmo dia, a gente chamou a polícia. Que não dá para confiar em ninguém, só em Deus e nas pessoas que gostam da gente. Que eu fiquei pensando que tem tanto adulto, porque ele foi escolher logo a gente.
Que não lembro quando isso aconteceu, mas foi alguns meses atrás, nesse ano mesmo
. Que acho que foi em maio ou março, não sei. Que foi por volta das 16:00 horas, era hora do recreio na escola.
Que fiz acompanhamento psicológico depois disso. Que eu estava traumatizado, mas agora me acalmei mais. Que eu fiquei com medo de ir para a rua
. Que a irmã dele falou que eu ia me arrepender disso. Que ela falou isso para mim no mesmo dia na delegacia. Que minha mãe ouviu isso. Que ela falou isso só uma vez. Que não sei o nome dela.
Que o nome do meu amigo é Eilon Moacir, e ele tem 11 anos também.

Que depois disso, no mesmo dia, chamaram a imprensa e minha mãe teve que falar. Que depois disso, todo mundo fica falando em tudo que é lugar. Que falam isso na escola, ficam me chamando de `fresco¿. Que ficam falando que eu `pego fresco¿.
Que eu só falei isso para o diretor. Que ele falou que eu falar com a psicóloga do PROPAZ.
Que essas coisas ainda acontecem na escola, ainda ficam falando isso. Que meus amigos ainda ficam falando isso na escola. Que até alunos de outras salas falam isso.
Que eu acho que ficamos uns 30 minutos dentro da casa dele. Que só tinha o réu lá dentro. Que lá era um pouco maior do que essa sala. Que eu creio que ficamos na sala.
Que a primeira pessoa que eu contei foi para a minha mãe.
Que contei para meus primos e minhas tias também. Que eu corri para a casa da minha tia quando saí de lá. Que meus primos estavam lá. Que o Eilon foi para a casa dele. Que ele não falou para ninguém. Que depois que ele falou para a mãe dele, mas ela estava doente`. E nada mais disse e lhe foi perguntado.
A informante da acusação Iara Modesto prestou depoimento em Juízo
(fls. 29/30 e CD, em mídia às fls. 31/32), tendo afirmado que: `é
mãe da vítima
.
Que no dia, eu saí de casa e umas vizinhas de perto dele tinham vista meu filho e um amigo entrando na casa do réu. Que quando eu voltei, meu filho chegou e falou comigo que o réu tinha feito uma coisa com ele. Que ele estava na chuva e muito nervoso. Que ele falou que o réu chupou o pênis dele. Que eu fiquei com medo de o réu ter feito sexo anal nele, mas ele disse que ele apenas chupou o pênis dele.
Que o pai dele já tinha ido atrás dele, na casa do réu, mas o réu disse que estava dormindo e que meu filho não estava dentro da casa dele.
Que ele falou para meu filho que se ele contasse alguma coisa, ele iria dar parte e matar a gente, os pais dele.
Que aí fomos na delegacia para tomar as providências.
Que meu filho disse que foi na casa do réu para jogar vídeo game. Que o réu disse que era uma mulher e que tinha umas meninas lá na casa dele, para eles brincarem lá de vídeo game.
Que, porém, chegando lá, só o réu estava na casa.
Que chegando lá, o pai dele foi lá, mas o réu falou que meu filho não estava lá dentro
. Que depois meu filho saiu correndo de dentro da casa do réu.
Que ele falou que o réu arriou a calça dele e chupou o pinto dele. Que depois disso meu filho não queria sair para a rua. Que ele passou uns dias sem ir para a escola. Que meu filho não queria ir para a escola, porque os amigos da escola ficaram `mexendo¿ com ele
.
Que ele fez isso com meu filho e com mais uma criança, porém só eu fui registrar ocorrência, porque a mãe desse menino não mora aqui, só a avó que tem problemas de saúde. Que eu creio que o I. viu ele fazendo isso com esse menino também. Que meu filho fez acompanhamento no PROPAZ e tomou vários remédios por conta disso.
Que quando encontrei meu filho, fui com ele registrar a ocorrência na delegacia da Marambaia.
Que quem me contou onde meu filho estava foi uma vizinha do réu chamada Patrícia. Que ela me avisou e eu vi meu filho andando na rua depois que tinha saído da casa do réu
. Que quando a polícia foi na casa do réu, ele estava com um rapaz lá.
Que antes disso, nunca tive nenhum problema com o réu, nem com a família dele
.
Que eu só conhecia o réu de vista da feira,
sabia que ele vendia farinha.
Que o réu ameaçou meu filho, dizendo que se ele contasse o que tinha acontecido, quando ele fosse solto, ele iria matar eu e o pai dele.

Que ele abusou do meu filho e da outra criança, colega do I.

Que depois disso meu filho não quis mais sair de casa. Que depois disso, meu filho ficou constrangido, porque os meninos da escola ficam mexendo com ele. Que ele tem apenas 11 anos de idade, é uma criança ainda`
. E nada mais lhe foi perguntado.
O informante (da acusação) Raimundo Waldecir Lopes do Nascimento, prestou depoimento em juízo
(fls. 29/30 e mídia, às fls. 31/32), tendo afirmado que: `é
pai da vítima
.
Que não conhecia o réu, só via ele de vista da feira
.
Que eu fiquei sabendo através de uma vizinha amiga, que recebeu uma ligação de uma pessoa que morava na frente da casa do réu, que tinha visto o meu filho e mais um coleguinha entrando na casa dele.

Que meu filho gosta de vídeo game e o réu disse para eles que tinha jogo para eles brincarem.
Que quando eles chegaram lá, ele mandou os dois entraram e trancou a porta.
Que ele levou os dois para a cama. Que ele abaixou o short deles e chupou o pênis deles. Que ele endureceu o pênis do meu filho e colocou a boca
.
Que o réu fez o outro menino ter relações forçadas com ele. Que eu fui lá e bati na porta da casa dele. Que ele atendeu e fingiu que estava dormindo. Que ele trancou os dois no banheiro. Que os dois conseguiram sair do banheiro e ficaram escondidos. Que aí quando ele se descuidou, os dois meninos saíram correndo de dentro da casa dele
.
Que ele gritou para eles, que caso eles falassem alguma coisa, ele iria me matar ou matar eles dois. Que ele fez essa ameaça caso ele fosse preso
. Que o fato foi esse ano, alguns meses atrás.
Que o outro coleguinha do meu filho tem 11 anos também.
Que eu filho saiu com tanto medo que ele foi para a pracinha, pensando que eu ia bater nele. Que ele é uma criança, ficou com medo. Que aí fomos na polícia e o delegado falou para os policiais irem na casa dele. Que quando a polícia foi na casa dele, ele estava com dois meninos e mais um adulto lá e ele foi preso. Que a mãe dele falou que ele tem problemas de cabeça, e que ele não pode ver crianças que ele quer fazer essas coisas.
Que ele atraiu os dois meninos dizendo que tinha montado um vídeo game para eles brincarem, como meu filho gostou, acabou indo. Que depois disso, meu filho ficou uma criança muito nervosa. Que ele não queria ir mais para a escola, até hoje. Que eu tive que falar com o diretor da escola e para a psicóloga, porque ele ficou assim. Que ele fez exames e tomou vários remédios por conta disso
. Que quando eu fui na casa do réu, ele não quis abrir a porta e me tratou mal. Que minha esposa encontrou meu filho na rua, atordoado. Que aí ele contou para ela.
Que o réu ameaçou meu filho, dizendo que iria nos matar e matar ele, caso ele fosse preso.
Que o colega do meu filho foi embora para a casa da avó dele. Que a mãe dele não morava aqui.
Que meu filho ficou em choque, ficou com medo. Que antes desse fato meu filho nunca havia apresentado nada de anormal, ele só ia da escola para o trabalho. Que fiquei sabendo depois que o réu é acostumado a aliciar crianças. Que depois desse fato ele ficou com medo de sair na rua
`. E nada mais disse.
A
testemunha de acusação Mauro Prazeres Reim
¿o, prestou depoimento em Juízo
(fls. 42/43 e mídia, às fls. 44), tendo afirmado que: ¿é
policial militar
. Que
estava de serviço no dia do fato.
Que
fui acionado via CIOP
. Que relataram que havia um
caso de estupro. Que quando chegamos lá, encontramos a mãe da criança; a criança e eles estavam desesperados, dizendo que o menino havia sido abusado
.
Que eu falei com a vítima e ele me falou que foi atraído, através de um amigo, que havia dito para irem em um cyber, para poder jogar vídeo game. Que, porém, eles chegaram no local não havia cyber
. Que eles entraram, os dois.
Que lá, o réu arriou o short da criança e praticou sexo oral
. Que ele conseguiu se livrar do réu e saiu correndo para a rua. Que a mãe dele encontrou ele na rua e ele relatou o abuso. Que ele indicou onde era a casa do réu e fomos lá. Que chegando lá, o réu estava dentro da casa e já estava junto com outro rapaz.
Que eu perguntei para o réu, mas ele não falou nada
. Que conduzi o réu para a delegacia da Marambaia.
Que a vítima reconheceu o réu na delegacia. Que foi o réu que eu prendi naquele dia
`. E nada mais foi dito.
A testemunha de defesa Sílvia Ester Barbosa de Souza, prestou depoimento em juízo
(fls. 42/44), tendo afirmado que já foi empregadora do réu. Que não conhece a vítima. Que o réu trabalhou cerca de 2 anos na minha venda. Que ele vendia farinha na feira. Que ele sempre foi um excelente funcionário. Que fiquei sabendo que o réu foi preso, através do Breno, o amigo dele. Que ele me contou que réu foi preso. Que o Breno estava com ele quando ele foi preso. Que a polícia chegou junto com a mãe da criança. Que não sei se o menino foi na casa do réu. Que nunca ouvi falar que o réu tenha essas atitudes com crianças. Que eu só ouvi falar sobre os fatos pelo Breno, o amigo do réu. Que não tenho conhecimento se tem mais uma criança envolvida nesse caso. E nada mais disse.
O informante da defesa Breno Wagner Braga Barbosa, prestou depoimento em juízo
(fls. 42/43 e mídia, às fls. 44), tendo afirmado: que é amigo do réu, conheço ele há muitos anos. Que não conheço a vítima, nunca o vi. Que fiquei sabendo no mesmo dia. Que no dia ele me ligou e falou para eu ir para a casa dele. Que ele foi me buscar em casa e estava chovendo bastante. Que fui para a casa dele e dormimos lá. Que quando foi a noite, por volta de 19:00 horas da noite um policial bateu na porta. Que o policial foi bastante gentil e falou sobre a acusação. Que eu fiquei nervoso e fui embora e liguei para a Dona Silvia. Que eu creio que estava lá na casa dele desde umas 15:00 horas. Que enquanto eu estava lá, nenhuma criança entrou lá, só estava eu e ele. Que ele frequenta a minha casa e lá tem crianças e ele sempre respeitou elas todas. Que nunca vi nada de anormal dele com crianças. E nada mais disse.
O denunciado, em seu interrogatório em juízo
(fls. 42/43 e mídia, às fls. 44), declarou `que nega os fatos. Que não abusou da vítima. Que foi preso dentro de casa às 21:45 horas. Que eu estava dormindo junto com um amigo. Que nesse dia eu fui para feira. Que depois fui para casa 13:00 h. Que eu mandei mensagem para o Breno para ele vir para minha casa. Que eu fui buscar ele e por volta de 15:00 horas ficamos em casa e fomos dormir. Que quando foi à noite, acordamos com os policiais chutando a porta e me chamando de pedófilo. Que me prenderam e me levaram para a delegacia. Que nesse dia, nem a vítima, nem outra criança entrou na minha casa. Que eu não conhecia a mãe da vítima. Que ela demonstrou ser preconceituosa, porque ela me chamou de `viado` na delegacia e disse que eu tinha que morrer. Que eu nego os fatos. Que eu trabalho na feira. Que só conheço a vítima de vista da feira. Que depois que eu fui preso, a família da vítima foi na minha casa e roubou todos os meus pertences. Que quem me contou isso foi a minha mãe. Que não sei o motivo da acusação
.
Que não sei se esse menino foi abusado por alguém. Que creio que a acusação foi por conta de preconceito, porque eu sou homossexual¿. E nada mais disse. (negritei e sublinhei).

Como se vê, analisando todas as provas contidas nos autos, é inegável a conclusão de que o apelante, após ludibriar o ofendido e seu amigo, convidando-os para jogar videogame em sua residência, praticou, mediante grave ameaça e aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, atos libidinosos diversos da conjunção carnal (acusado realizou sexo oral no ofendido e o forçou a penetrar seu pênis no anus daquele) com o menor I.W.M.d.N. de apenas 11 anos à época dos fatos, configurando-se sua conduta perfeitamente no preceito primário do tipo do art. 217-A do Código Penal
1
. `

Com efeito, a vítima, narrando os fatos de modo seguro, ratificou que foi abusada sexualmente pelo recorrente, o que foi corroborado pelas demais provas produzidas durante a instrução processual, notadamente os depoimentos prestados por seus pais (primeiras pessoas que souberam do fato, diretamente do ofendido) e pelo policial militar que realizou a detenção do apelante.

A propósito, como amplamente sabido, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui extrema relevância e valor probatório, autorizando a prolação da sentença condenatória quando suas declarações são, como no caso em exame, harmônicas com os demais elementos do processo.

De igual modo, o depoimento prestado por policial responsável pela prisão em flagrante do acusado, desde que não revele dissonância com as demais provas dos autos e seja colhido em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é perfeitamente idôneo para embasar uma condenação.

Acrescenta-se, inclusive, por sua relevância, que
não há nos autos a existência de qualquer motivo
- lastreado no conjunto probatório - a indicar, por parte do ofendido ou das testemunhas e informantes mencionados, a intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações, mormente quando considerado que, antes do ilícito perpetrado, apenas o conheciam de vista.

Diversamente do aduzido nas razões recursais, ao lado de inexistir qualquer vedação absoluta à utilização dos depoimentos prestados por informantes, sobretudo quando estes se encontram em sintonia com as demais provas produzidas
, a narrativa da vítima é clara, coerente e convincente, inexistindo qualquer contradição capaz de retirar a sua força.

Com relação ao exame pericial realizado no ofendido, parece-me de bom alvitre mencionar que, ao lado deste servir, não como a única, mas como mais uma prova a subsidiar o convencimento do julgador, o ato libidinoso descrito pelo ofendido (sexo oral), não deixa, ao menos via de regra, vestígios, o que, todavia, não impede a caracterização do delito sexual.

Por outro lado, a prova colhida das testemunhas e informantes arroladas pela defesa não tem o condão de inocentar o apelante, especialmente porque as pessoas ouvidas apenas afirmaram que souberem da acusação feita contra o réu e de sua prisão, porém não presenciaram o crime.

Nesse contexto e por todas as razões apontadas, a
tese absolutória -
sem a indicação de nenhuma justificativa plausível do porquê das acusações imputadas contra o apelante -
não encontra respaldo no arcabouço fático-probatório contido nos autos, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório.

Noutro giro, quanto ao pedido de redução da pena fixada, faz-se necessário, para um melhor exame, reproduzir trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:
¿1ª FASE
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿
. No caso, pelas informações constantes nos autos,
tenho-a como intensa, porque o réu submeteu criança do gê
nero masculino e de pouca idade à prática de sexo oral e obrigou a criança à prática de sexo anal. Além disso, ficou provado que o réu usou de grave ameaça à vítima, dizendo que caso n¿o fizesse o que ele queria, este iria lhe agredir fisicamente. Ele atra
ía crianças para a sua casa, dizendo que jogariam videogame no local, o que desborda da normalidade do tipo.
2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
o réu não possui condenação, no entanto, responde a outro processo criminal nesta Vara por crime da mesma natureza (nº 0015585-38.2013.814.0401);
3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
nada tenho a valorar
, por falta de informações nos autos;
4. Com relação à
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, embora não existam

elementos no processo para avaliar, o fato de o acusado atrair crianças, mediante fraude, dizendo que iam jogar videogame, traz uma avaliação negativa
;
5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no caso o acusado quis satisfazer sua lascívia;
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
valoro-as como negativas, por ter restado provado que o réu se valeu de ardil para atrair a vítima e o amigo da vítima, também criança, para dentro de sua casa, tendo informado para o amigo do ofendido que havia um cyber no local, com jogos de vídeo game, onde eles poderiam brincar. Além disso, ficou provado que o réu praticou abuso sexual na presença do colega da vítima e também teria abusado deste, mediante grave ameaça, o que torna a circunstância ainda mais grave
.
7. As
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,
valoro-as como negativas, porque restou provado que a vítima, logo após o fato, desenvolveu trauma e não queria mais sair de casa, tornando-se uma criança bastante nervosa. Além disso, ficou provado que, em razão do ocorrido, passou a sofrer ¿bullying¿ por parte de várias pessoas dentro da escola, pois todos teriam ficado sabendo do ocorrido, o que fez com que a vítima não quisesse mais ir para a aula, gerando bastante prejuízo em sua vida
.
8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.
Dessa forma,
considero neutra
.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, quatro negativas (culpabilidade intensa, personalidade, circunstâncias e consequências do crime), e a intensidade/gravidade das circunstâncias e das consequências do delito,
fixo a pena-base em 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUS¿O
.
2ª FASE
Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes, pelo que, mantenho a pena em
14 (CATORZE) ANOS DE RECLUS¿O
.
3ª FASE
Não há causas de aumento, nem de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em
14 (CATORZE)
ANOS DE RECLUS¿O
.
REGIME INICIAL
O réu deverá cumprir a pena em
regime inicialmente
FECHADO
,
na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.
SUBSTITUIÇ¿O DA PENA E SUSPENS¿O CONDICIONAL
Como a pena que foi imposta ao réu é superior a quatro anos, não há possibilidade de conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos requisitos legais.
Prejudicada a suspensão condicional da pena, ante a pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.
DA DETRAÇ¿
O PENAL (art. 387, §2º, do CPP)
O réu se encontra preso preventivamente desde 27 de março de 2019, ou seja, há 05 (cinco) meses, existindo concomitância de sua prisão preventiva neste processo, com a prisão preventiva que havia sido decretada nos autos nº
0015585-38.2013.8.14.0401
, no entanto, a detração no presente processo não altera o regime de cumprimento de pena, que permanece sendo o inicialmente fechado, pelo que, ficará a critério da Vara de execução penal competente a concessão futura de eventuais benefícios da LEP.
DA MANUTENÇ¿O DA PRIS¿O PREVENTIVA
Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso (STF - HC: 118551 PA).
O réu encontra-se preso por força de prisão preventiva e a presente sentença o condenou a uma pena significativa.
Desse modo, em razão da presença dos pressupostos da prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mantenho a prisão cautelar já decretada nos autos, por seus próprios fundamentos.
Além disso, o réu encontra-se preso preventivamente nos autos do processo nº
0015585-38.2013.8.14.0401
, em que é acusado de ter abusado sexualmente de três vítimas menores de 14 anos, em concurso material, o que denota sua intensa periculosidade.
Infere-se, ademais, que o réu demonstra periculosidade acentuada, pois costumava atrair crianças para a sua casa, usando de ardil, dizendo que jogariam vídeo game em um cyber, para praticar o abuso sexual contra infantes do gênero masculino, fazendo-se, portanto, necessária sua segregação, em caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública.
Some-se a tais considerações o fato de ter permanecido em local incerto e não sabido nos autos do processo nº
0015585-38.2013.8.14.0401, em tramitação nesta Vara, no qual há também prisão preventiva decretada.¿ (negritei).
De início, convém salientar que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentá-la de forma sempre fundamentada e
apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
.

Outrossim, não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante.

Pois bem.
Na análise da primeira fase da dosimetria da pena, constato que,
embora o juízo
a quo
tenha considerado, com base em argumentos inidôneos
(sobretudo porque utilizados também nos demais vetores valorados negativamente -
bis in idem
),
desfavorável ao apelante a circunstância judicial da personalidade, negativou, acertadamente, os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, pois os elementos fáticos do caso extrapolam o ordinário.
A uma, porque o recorrente praticou o delito contra menor de pouca idade (apenas 11 anos), ameaçando-o, por mais de uma vez, de lhe fazer mal grave ou a sua família, e o obrigando a penetrar seu pênis no ânus do acusado, além de fazer sexo oral na criança, demonstrando não possuir limites quando se trata da satisfação da sua lascívia, o que, sem dúvida, impõe a necessidade de uma maior censura na sua conduta (
culpabilidade
).
A duas, pois, o apelante se aproveitou da vulnerabilidade do menor e de seu amigo, ambos com 11 anos de idade, para convidá-los para jogar videogame em sua residência, tendo praticado os abusos sexuais na vítima na frente do seu colega, o qual, inclusive, segundo os relatos do próprio ofendido, também teria sido abusado na ocasião, o que faz com que as circunstâncias fáticas do caso extrapolarem o comum (
circunstâncias
).
A três, pois ficou evidenciado nos autos as graves
consequências
que o ilícito causou na vida da vítima, a qual passou, inclusive, dentre outras cosias, a sofrer
bullying
em sua escola, em função do acontecido.

Logo, havendo 3 vetores judiciais considerados desfavoráveis ao recorrente, torna-se incabível a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, entretanto, entendo desproporcional a fixação da pena-base próxima ao patamar máximo legal (em 14 anos de reclusão), mormente quando afastada a valoração negativa do vetor judicial da personalidade, sendo mais adequado sua redução
para 12 anos de reclusão, que, ante a inexistência de agravantes e atenuantes, bem como de majorantes e minorantes, torno como definitiva.

Diante da pena final fixada,
mantenho o regime inicial de cumprimento no fechado
, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Por derradeiro, mostra-se incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
bem como a suspensão condicional da pena
, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal.

Face a fundamentação supra, com as vênias de estilo, deixo de acolher o parecer do
custos legis
,
para conhecer

do recurso e dar-lhe parcial provimento, redimensionando a pena definitiva de
14 anos de reclusão
para 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

1

Art. 217
-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)